Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto a precedente vinculante da Turma de Uniformização sobre possibilidade de incorporação da Gratificação de Alfabetização e preliminar de ilegitimidade do DF.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não foi alegada em contestação ou em sede de recurso inominado. Ressalta-se que o embargante sequer possui interesse recursal, haja vista que seu recurso inominado foi provido e a sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.